Tribunal: TJES
Processo: 5002575-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LODOVICO ANSINI FAE

AGRAVADO: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002575-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LODOVICO ANSINI FAÉ

AGRAVADA: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA APÓS CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Lodovico Ansini Faé contra decisão proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação declaratória e mandamental ajuizada em face de BANDES – Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e CVM – Comissão de Valores Mobiliários, que homologou a desistência da demanda em relação à CVM, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. O agravante sustenta que a fixação é desproporcional, pois o mérito não foi debatido e a requerida compareceu voluntariamente antes da citação, pleiteando a redução dos honorários ou a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência da ação é homologada após a citação da parte requerida; e (ii) estabelecer se o percentual de 10% fixado sobre o valor da causa deve ser reduzido ou arbitrado por equidade diante da baixa complexidade da atuação profissional e da exclusão parcial de litisconsorte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida da CVM aperfeiçoa a relação processual, afastando a alegação de comparecimento espontâneo e atraindo a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência.

4. A boa-fé processual e o dever de cooperação (arts. 5º e 6º do CPC) não afastam a condenação em honorários, pois a desistência posterior à citação não elimina os efeitos da sucumbência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.876/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.09.2024; REsp n. 2.098.934/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.686/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.05.2023) admite a fixação proporcional dos honorários em hipóteses de exclusão de litisconsorte, podendo o percentual ser inferior ao mínimo de 10% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

6. O Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF confirma que, em decisão parcial de mérito ou de extinção (art. 485 do CPC), a condenação em honorários deve ocorrer proporcionalmente.

7. A redução efetuada na origem para 5% sobre o valor da causa observa a proporcionalidade e reflete a baixa complexidade da atuação do patrono da parte excluída.

8. A fixação por equidade (art. 85, §8º, do CPC) somente é cabível quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou muito baixo, o que não se verifica no caso concreto, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.076, devendo ser mantido o critério percentual sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que dá causa à instauração do processo deve suportar os honorários advocatícios, mesmo em caso de desistência homologada após a citação.

2. Na exclusão de litisconsorte, os honorários podem ser fixados de forma proporcional e inferior ao limite mínimo de 10% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

3. A fixação equitativa dos honorários somente é admissível quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais nos demais casos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109; CPC/2015, arts. 4º, 5º, 6º, 10, 77, 85, §§ 2º e 8º, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.876/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.09.2024;
STJ, REsp n. 2.098.934/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.686/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.05.2023;
STJ, Tema Repetitivo n.º 1.076;
CJF, Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LODOVICO ANSINI FAÉ
contra a decisão acostada no ID nº 56060295 do processo de origem (nº 5028716-75.2023.8.08.0024), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação declaratória e mandamental pelo rito comum”
ajuizada em face de
BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
e
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
, homologou a desistência da demanda em face da segunda requerida, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 85, daquele mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 12314538), pugna o agravante pela reforma da decisão recorrida, sob o argumento que (i) se o mérito sequer foi debatido, já que teria sido deliberado apenas uma questão de competência, e o réu compareceu voluntariamente antes da citação, a condenação dos honorários advocatícios se torna desproporcional; (ii) diante da boa-fé processual apresentada nos autos, ao reconhecer imediatamente a tese de incompetência formulada pela agravada, não haveria que se falar em condenação nos honorários advocatícios; e (iii) deve haver a redução da verba sucumbencial ante a aplicabilidade, por analogia, do dispositivo previsto no art. 338, parágrafo único, do CPC, ou, subsidiariamente, a sua fixação por apreciação equitativa.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

No ID 12344510, foi deferida parcialmente a tutela recursal, para sobrestar a determinação do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte agravada nos moldes delineados pelo juízo primevo.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 13851881), pugna pelo desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no ID 15677419, determinei a intimação da parte recorrente para se manifestar sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal do presente agravo de instrumento, ante o juízo de retratação pelo Magistrado
a quo
na origem, tendo o agravante respondido no ID 15848941.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

Consta dos autos que o agravante,
LODOVICO ANSINI FAÉ
, ajuizou
“ação declaratória e mandamental pelo rito comum”
em face de
BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
e
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
.

Após ser citada em 26/10/2023 (ID 35607870), embora o mandado de citação tenha sido juntado posteriormente, a agravada
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
compareceu aos autos e peticionou, no dia 01/11/2023 (ID 33277714), pugnando pela declinação da competência a uma das Varas Federais, de acordo com o art. 109, da CF/88, ou, alternativamente, a sua exclusão do feito,
“[...] uma vez que nenhum pedido lhe é dirigido nem há relação jurídica entre o autor e a Autarquia”
.

Ao apresentar a réplica (ID 40712909), o autor concordou com o pedido formulado pela referida requerida, pleiteando, assim, por sua exclusão do polo passivo da demanda, o que foi ratificado pela petição juntada no ID 47049015.

Foi, então, que adveio a r. decisão recorrida, oportunidade em que a Magistrada
a quo
homologou a desistência da ação, com relação à mencionada ré, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC, fixando os honorários advocatícios em favor da requerida em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do 85, daquele mesmo diploma legal.

Irresignado, o requerente, ora agravante, interpôs o presente recurso.

De início, destaco que, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há que se falar em comparecimento espontâneo da agravada, uma vez que, conforme acima relatado, a recorrida apenas sustentou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem após ser devidamente citada.

Ora, o fato do mandado de citação ter sido juntado posteriormente aos autos, não significa dizer que a recorrida tenha comparecido espontaneamente, já que ela tomou conhecimento da ação de origem antes de alegar a tese acima deduzida, formando a devida relação processual.

Assim, incide o princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com os consectários da sucumbência.

Neste ponto, o acerto da decisão guerreada impõe-se, devendo ser mantida a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais.

Prosseguindo, não se desconhece que, a teor dos precedentes abaixo colacionados, o princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) impõe atuação cooperativa das partes em juízo, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4º e 6º do CPC). Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
1. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6º do CPC, estabelece que os sujeitos processuais devem colaborar para que a solução do feito seja atingida em tempo razoável
. Para isso, o juiz deve adotar as medidas necessárias para o regular desenvolvimento do processo, a fim de assegurar o cumprimento das ordens judiciais e a solução do caso em tempo razoável, bem como reprimir atos contrários à dignidade da justiça (Art. 139, incisos II, III e IV, do CPC) . 2. As partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais, sem impor embaraços ao seu cumprimento, sob pena de punição por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do CPC. 3. No caso de incontroverso inadimplemento, a negativa do devedor fiduciante em indicar o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão configura ato contrário ao princípio da cooperação e à dignidade da justiça, em prejuízo da boa-fé processual . 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07325033220218070000 1410835, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – “JUÍZO 100% DIGITAL” – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAS – PRAZO EXPIRADO – COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DISPENSADA – APRESENTAÇÃO TARDIA DA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO BOA-FÉ PROCESSUAL E COOPERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Não se desconhece a regra do § 1.º, do artigo 485 do CPC que exige a prévia intimação pessoal da parte se a extinção da ação estiver fundamentada nos inciso II e III deste mesmo dispositivo processual. No caso concreto, porém, a demanda foi extinta com arrimo no inciso I (indeferimento da petição inicial) do artigo 485, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas iniciais, o que dispensa intimação pessoal.
Pelos princípios da por força do princípio da boa-fé processual (art. 5.º, CPC) e da Cooperação (art. 6 .º, CPC) as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva que, cooperando entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
. Sem olvidar que o processo tramita pelo rito “Juízo 100% digital” incumbia ao Apelante comprovar nos autos, dentro do prazo de 15 dias que lhe foi concedido, o pagamento das custas iniciais mediante a apresentação da Guia e comprovante de adimplemento. A desídia da parte quanto a essa providência impacta, induvidosamente, na extinção do feito sem julgamento do mérito. (TJ-MT 10208997820218110003 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, COM FULCRO NO 330, III DO CPC E EM CONSEQUÊNCIA, EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART . 485, I, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL ATENDIDOS . DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 . Trata-se de ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito em dobro c/c danos morais em que a parte autora alega que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, os quais aduz nunca ter solicitado, autorizado ou contratado. 2. O juízo processante indeferiu a inicial com fulcro no art. 330, III do CPC e, como consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, "por carência de interesse de agir da parte autora, dado que não restou comprovada a presença da necessidade de proteger, reguardar ou conservar o direito." 3. Inconformada, a parte autora, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação para ver reformada a sentença, alegando que preencheu todos os requisitos para o ingresso da presente demanda, aduzindo, ainda, que buscou solução administrativa de tal demanda junto ao banco recorrido, que restou infrutífera. 4 . O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV, do art. 5º da Constituição da Republica, e art. 3º do CPC, garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas. 5 . A situação sub examen não se enquadra em nenhuma das hipóteses de atividade jurisdicional vedada ou condicionada, de modo que se impõe reconhecer o interesse processual da parte pela própria pretensão deduzida, qual seja, a declaração de nulidade do negócio jurídico, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais. Precedentes. 6. Observa-se que a petição inicial encontra-se em conformidade aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, de modo que não se pode condicionar o prosseguimento da demanda à demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito . 7
. O Código de Processo Civil trouxe um novo sentido ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4º, 5º e 6º do CPC)
. 8 . O Código de Processo Civil consagra, também, a vedação à decisão surpresa (art. 10, do CPC) que, por sua vez, se coaduna com a ideia de um processo cooperativo (art. 6º CPC), segundo o qual, deve haver uma integração entre os sujeitos processuais, com a finalidade de se obter, em tempo razoável, uma decisão justa e efetiva. 9 . A sentença objurgada foi proferida em caráter surpresa, o que é vedado pela norma do art. 10 do CPC. 10. Recurso conhecido e provido . Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para anular a sentença de primeiro grau, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, 30 de novembro de 2022 LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Presidente do Órgão Julgador JUIZ CONVOCADO BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA PORT. 1935/2022 Relator (TJ-CE - AC: 00033378220198060100 Itapajé, Relator.: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA PORT . 1935/2022, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Contudo, a despeito de tais premissas, o fato é que houve a anuência do recorrente com a exclusão da recorrida após a citação e a tese de incompetência por ela deduzida, o que impõe, friso, o pagamento dos ônus de sucumbência pelo autor ao patrono da requerida.

Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o seu posicionamento no sentido de que os limites (de 10% a 20%) estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC/15 devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação à cada parte vencedora/vencida.

Nesse sentido, o aresto abaixo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE, PARA EXTINGUIR A DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A PATROCINADORA. INSURGÊNCIA DOS PATRONOS DA DEMANDADA.1. "Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC" (Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil).
2. Os limites (de 10% a 20%) estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC/15 devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação à cada parte vencedora/vencida.3. Conforme precedentes desta Casa, na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa - devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional
.4. No caso, diante da exclusão da patrocinadora da lide previdenciária, foram arbitrados, nesta instância, honorários em 6% (seis por cento) do valor da causa. 4.1. Demanda que prosseguiu em face da codemandada, com exame de mérito e fixação de outra parcela de verba sucumbencial.5. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.876/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

Mutatis mutandis
cito, ainda, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ESTIPULAÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 453/STJ. SUPERAÇÃO PARCIAL. ART. 85, § 18º, DO CPC/15. DISPOSIÇÃO EXPRESSA ACERCA DO CABIMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS QUANDO OMISSA A DECISÃO ANTERIOR. PERCENTUAL ARBITRADO. DECISÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SEREM AQUÉM DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação de estipulação e cobrança de honorários advocatícios, ajuizada em 13/1/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/12/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2023. 2. A pretensão recursal consiste em decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional na espécie; (II) se é cabível ação autônoma de arbitramento de honorários e (III) se são devidos honorários advocatícios na decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam.[...]
6. Diante de decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam, é devida a condenação da contraparte ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, podendo ser fixados em quantum inferior ao percentual mínimo previsto pelo art. 85, § 2º, do CPC/15. Julgados da Terceira Turma
. [...] 8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios referentes à atuação do recorrente no Processo n. 7042536-85.2018.8.22.0001, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre a metade do valor atualizado da causa daqueles autos. (REsp n. 2.098.934/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO NCPC E DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de pré-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de executados
. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.686/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Destaco, ainda, o Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, realizada pelo CJF, senão vejamos:
"ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC".

Portanto, ocorrendo a exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, como foi o caso vertente, a fixação da verba pode ocorrer em patamar inferior ao limite mínimo (10%), isto é, de forma proporcional à parcela da demanda julgada.

Vale destacar, ainda quanto a esse ponto, que o Magistrado
a quo
, em decisão constante no ID 69067970 dos autos de origem, exerceu parcialmente juízo de retratação, oportunidade em que procedeu a redução dos honorários advocatícios fixados no comando constante da decisão recorrida para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (R$ 38.000,00 - trinta e oito mil reais).

Não há como negar que a sucumbência decorreu de questão meramente formal (incompetência/exclusão da lide), não havendo debate meritório ou complexidade probatória em relação à CVM, bem como a atuação do procurador da agravada foi mínima e concentrada em questão preliminar.

Contudo, entendo que o
quantum
já reduzido na origem, isto é, 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa é compatível com o trabalho efetivamente realizado e a baixa complexidade da atuação.

Por fim, como já me manifestei em outras ocasiões, entendo
“[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021), o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

P
ortanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária, o que não é o caso vertente diante do valor atribuído à causa
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
para reformar parcialmente a r. decisão recorrida, via de consequência, reduzir os honorários advocatícios fixados para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.